Tribunal: TJES
Processo: 5009931-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILTON REIS COSTA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009931-90.2023.8.08.0048

Recorrente: EDMILTON REIS COSTA

Recorrido: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. A AÇÃO VERSA SOBRE A DESISTÊNCIA DO AUTOR EM PARTICIPAR DE GRUPO DE CONSÓRCIO NO QUAL TERIA REALIZADO O PAGAMENTO DE R$ 16.918,70. ALEGA O AUTOR QUE EM NENHUM MOMENTO RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE, EM CASO DE DESISTÊNCIA, SÓ RECEBERIA O REEMBOLSO AO FINAL DO GRUPO, NO PRESENTE, 86 MESES, ALÉM DE DESCONTOS DECORRENTES DE CLÁUSULAS PENAIS. A SENTENÇA OBJURGADA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A RAZÃO DE DECIDIR FOI PAUTADA NA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM VIRTUDE DO VALOR DA CAUSA, MERECENDO DESTAQUES OS SEGUINTES PONTOS DA SENTENÇA,
IN VERBIS:

“IN CASU, EM QUE PESE NÃO TENHA CONSTADO EXPRESSAMENTE TAL PEDIDO EM SUA PETIÇÃO INICIAL, O DEMANDANTE BUSCA, EM VERDADE, A RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO COM AS CORRÉS, ANTECEDENTE LÓGICO E NECESSÁRIO PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS POR ELE QUITADAS, BEM COMO DA INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS PREJUÍZOS DE NATUREZA IMATERIAL”.
A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE RECURSO INOMINADO, PUGNOU PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, POIS ENTENDEU QUE O VALOR POSTULADO NA AÇÃO NÃO ULTRAPASSAVA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VEZ QUE DISCUTE OS VALORES OUTRORA DESCONTADOS E O PRAZO DE DEVOLUÇÃO. SEM CITAÇÃO DO RÉU FRENTE A EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE [EM OBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.099/95, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO], AO PASSO QUE O CONSUMIDOR JÁ SE ENCONTRA EXCLUÍDO DO GRUPO E BUSCA SOMENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição imediata da quantia paga em face de administradora de consórcio, a qual foi decidida pela incompetência do juizado especial cível em razão do valor da causa ser correspondente ao valor global da carta de crédito, o que se traduz e R$ 60.000,00.

A sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito. A razão de decidir foi pautada na incompetência dos juizados especiais em virtude do valor da causa, merecendo destaques os seguintes pontos da sentença,
in verbis: “ [...] In casu, em que pese não tenha constado expressamente tal pedido em sua petição inicial, o demandante busca, em verdade, a rescisão do contrato firmado com as corrés, antecedente lógico e necessário para o acolhimento do pedido de restituição integral das importâncias por ele quitadas, bem como da indenização por alegados prejuízos de natureza imaterial. Logo, exsurge configurada, prima facie, a incompetência deste Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento desta lide, diante do valor da pretensão ora controvertida”.

A parte autora, através de recurso inominado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de se dar prosseguimento ao processo, pois entendeu que o valor postulado na ação não ultrapassava o teto dos juizados especiais
.

Sobre a questão processual invocada pelo Juízo sentenciante para solução anômala extintiva do feito, percebe-se que a mesma é baseada na competência dos juizados especiais. Com efeito, o ato sentencial,
prima facie
, restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito está determinado pelo valor do próprio contrato (R$ 60.000,00), o qual supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto como alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I).

Para efeito de atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Afinal, como é de sabença, o valor a ser atribuído à causa deve, em regra, corresponder ao conteúdo econômico da pretensão postulada em juízo. Diz-se “em regra”, pois, caso não seja possível, de imediato, aferir a expressão econômica do pedido, é dado ao autor a possibilidade de conferir à causa um valor estimatório.

O art. 292 do Código de Processo Civil especifica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” (inciso VI) e “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (inciso II, grifo nosso).

No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a restituição dos valores em razão da desistência do contrato de consórcio. Afirma, no particular, ausência de informações suficientes quando da contratação do consórcio. Como se observa, não houve propriamente a pretensão da rescisão contratual, até porque, pelos extratos apresentados pelo próprio autor, as cobranças cessaram em 2022, indicando a rescisão contratual, tampouco a continuidade do contrato entabulado entre as partes, o que ensejaria, possivelmente, a adoção do valor do contrato globalmente considerado. Objetivou-se, unicamente, o cumprimento de específica cláusula do contrato, consistente na restituição ao consumidor dos valores por ele pagos, bem como o afastamento da cobrança de cláusula penal eventualmente imposta.

Percebe-se, com isso, que o benefício econômico pretendido pela parte autora corresponde justamente à “parte controvertida” do contrato de consórcio. Cuida-se de inovação do tema no atual Código de Processo Civil (art. 292, inciso II, parte final), na medida em que se admite a definição do valor da causa pela correspondência econômica da parte controversa do contrato e não pelo valor global do contrato.

Nessa linha de ideias, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também perfilha o posicionamento de que, mesmo nas ações em que se discute o cumprimento do contrato, o valor a ser atribuído à causa deve se coadunar com o conteúdo econômico efetivamente objetivado pelo autor da ação, restringindo-se às cláusulas contratuais discutidas, e não à repercussão econômica de todo o contrato. Nesse sentido, citam-se: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; entre outros.

Ressai claro, portanto, inclusive da moldura fática delineada na origem, que a expressão econômica do contrato entabulado entre as partes, globalmente considerado no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se coaduna com o conteúdo econômico contido na pretensão indenizatória vertida na peça inicial, decorrente de parte controversa contratual consistente na restituição das quantias desembolsadas pelo consumidor [R$ 16.918,70 (dezesseis mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos)], que são significativamente inferiores. Assim, pelas razões expostas, a situação dos autos é de anulação do r. ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e reformo a sentença
a quo
, ao tempo que
DECLARO
competente o Juizado Especial Cível, para processar e julgar o feito, nos termos acima expendidos, devendo os autos serem remetidos ao aludido juízo.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)